Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722510-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thamyres Leilane de Vasconcelos Vieira contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos de ação de cobrança promovida pelo Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, sob o seguinte fundamento, in verbis: “Concernente ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, indefiro o pedido, tendo em vista que a parte é titular de pessoa jurídica, possuindo bens e direitos declarados superiores a R$300.000,00, o que contraria a hipossuficiência alegada.” (ID no 235779907, processo de origem no 0722532-94.2024.8.07.0007) Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão merece reforma por violar os arts. 98 e 99 do CPC, especialmente o § 2o, que exige intimação prévia para comprovação da insuficiência de recursos quando houver dúvida sobre a hipossuficiência. Assevera que apresentou nos autos documentação hábil a demonstrar sua condição econômica fragilizada, incluindo declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda sem indício de renda significativa e carteira de trabalho com ausência de vínculo empregatício. Pontua que a condição de sócia de pessoa jurídica não implica, por si só, capacidade contributiva, sobretudo diante da inexistência de lucros ou movimentação financeira relevante por parte da empresa mencionada. Pondera que a dívida discutida na ação de origem, no valor superior a R$ 46.000,00, reforça sua condição de endividamento e vulnerabilidade econômica, configurando situação típica para concessão do benefício, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/88. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, atribuindo à agravante o benefício da gratuidade de justiça, com a consequente tramitação do feito originário sem custas iniciais. É a síntese do que importa FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar dano grave ou de difícil reparação (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, CPC), desde que verificada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, a agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com base apenas na titularidade de pessoa jurídica e na existência de bens e direitos declarados no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Sobre a temática, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Já o art. 99, § 3o, do CPC, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, salvo se houver prova em sentido contrário. Na hipótese, a agravante apresentou documentação capaz de demonstrar sua condição econômica atual, como extratos bancários com movimentação modesta, ausência de vínculo empregatício registrado em carteira, declaração de imposto de renda sem rendimentos significativos e comprovantes de despesas essenciais. A documentação foi colacionada sob os IDs 221572780 a 221574803. Além disso, chama atenção o fato de que a decisão de indeferimento foi proferida sem que fosse oportunizada à parte a apresentação de documentação complementar ou esclarecimentos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, que exige essa providência quando houver dúvida sobre a real situação financeira da parte requerente. A ausência dessa intimação, embora não implique nulidade automática, recomenda prudência na análise do caso, especialmente diante da jurisprudência consolidada sobre o tema. A jurisprudência do TJDFT é prevalente no sentido de que, ausente prova que infirme a declaração de pobreza, o indeferimento da gratuidade exige prévia oportunidade de contraditório (Acórdão 1878067, 0702848-10.2024.8.07.0000). Também o STJ, em diversos precedentes, exige a intimação para comprovação (AgInt no AREsp 2.095.892/RS). Além disso, a existência de patrimônio declarado no imposto de renda desconsidera que os bens declarados não possuem liquidez, sendo de uso pessoal ou familiar, e sua alienação comprometeria a subsistência da parte – o que contraria a finalidade do benefício. De outra senda, ressalte-se que a simples titularidade de cotas de empresa ou a existência de bens móveis não implica, por si, lcapacidade financeira, quando ausente comprovação de que aufere lucros ou rendimentos regulares a partir desses ativos. Por fim, destaca-se que há nos autos elementos que indicam endividamento relevante por parte da agravante, inclusive objeto da própria demanda de origem, o que pode impactar sua capacidade de arcar com as despesas do processo sem comprometimento do próprio sustento. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, concedendo à parte agravante o benefício da gratuidade de justiça até o julgamento definitivo deste agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC), facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator